Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009979-20.2022.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE: DRo RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA
PACIENTE: CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER
EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA – RECALCITRÂNCIA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
Necessária a manutenção da prisão preventiva, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária, além de estar suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, aponta recalcitrância do acusado investigado em delito da mesma natureza, bem como, após praticar o crime foge do distrito da culpa, sendo capturado em outro Estado da Federação, circunstâncias que apontam os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e não autorizam medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009979-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER - CPF: 021.250.279-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), GILBERTO DA SILVA - CPF: 019.948.211-08 (VÍTIMA), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRÂNCIA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

Necessária a manutenção da prisão preventiva, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária, além de estar suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, aponta recalcitrância do acusado investigado em delito da mesma natureza, bem como, após praticar o crime foge do distrito da culpa, sendo capturado em outro Estado da Federação, circunstâncias que apontam os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e não autorizam medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado Dro RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (OAB 3.596-A), em favor de
CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER, acusado, em tese, pela
prática do crime do artigo 121, §2o, II, IV, do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT (Ação penal no 1000399-21.2022).

O impetrante sustenta, em síntese, falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e inexistência de elementos concretos a justificar os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP).

Sinaliza que
“...a gravidade do delito não justifica a imposição da medida de cautela e, não óbice para concessão da liberdade provisória dos pacientes Cristiano Schumacher.”
(pag. 14-PDF). Que as testemunhas dos autos não indica ser o paciente pessoa perigosa.

Ressalta os predicados pessoais, tais como trabalho e residência fixa, não possuir antecedentes criminais.

Sustenta haver
demora no recambiamento
do beneficiário para a Comarca de Matupá, pois foi preso em Novo Progresso, Estado do Pará e fora transferido para cadeia pública de Peixoto de Azevedo, causando transtorno para a família do acusado.

Por fim, sustenta que, no presente caso, é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.

Forte nessas razões
requer, liminarmente
, a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, para que responda o processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pag. 167/145-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 150/154-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação
da ordem (pag. 157/167-PDF):

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado tentado – Busca-se a revogação da constrição preventiva imposta ao paciente – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, evidenciadas pelo modus operandi da conduta e real risco de reiteração delitiva, vez que o suplicante, em razão de ciúmes, supostamente tentou ceifar a vida da vítima Gilberto, atual companheiro da excônjuge do suplicante, desferindo um disparo de arma de fogo que atingiu a região do pescoço do ofendido. Tamanha gravidade da conduta perpetrada pelo beneficiário, que a vítima ficou tetraplégica, necessitando de cuidados em tempo integral. Como se não bastasse, constatou-se que o suplicante é criminoso contumaz, não sendo o presente um fato isolado em sua vida, já que está sendo investigado no bojo do IP. 1001512-44.2021.8.11.0111, por ter supostamente perpetrado conduta semelhante em desfavor da vítima Maximiliano Tartari, bem como foi denunciado por ter ameaçado sua ex-esposa Sônia, por não se conformar com o término do seu relacionamento com esta, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, assim como em virtude da periculosidade do increpado, em face da sua contumácia delitiva (Precedentes do STJ e TJMT) - Enunciado Criminal no. 6 desse e. Tribunal – Nada bastasse, evidencia-se que o cárcere preventivo foi imposto, também, para conveniência da instrução processual, porquanto restou nítido o intento do paciente em prejudicar as investigações do crime e/ou marcha processual, vez que logo após a prática criminosa, empreendeu fuga, de modo que permaneceu foragido por certo lapso temporal, de sorte que somente após o cumprimento do mandado de prisão temporária no Estado do Pará é que foi possível a captura do paciente - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante e do risco deste obstaculizar a instrução processual – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva de CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER, custodiado preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Consta dos autos que o paciente
, no dia 11/03/2022, praticou, em tese, crime de tentativa de homicídio contra a vítima Gilberto (que já teria sido ameaçada pelo acusado por diversas vezes), a qual estava ingerindo bebida alcóolica em companhia de sua mulher (Sueli) em um bar quando o acusado chegou no local e direcionou-se à vítima com as mãos na cintura. Ao Chegar próximo da vítima reconheceu SUELI, vindo a desistir de sacar da arma de fogo que portava.

Ato contínuo,
a vítima teria deixado o local em uma motocicleta, tendo o paciente a perseguido em uma camionete S10 de cor prata, momento em que desferiu disparos de arma de fogo em sua direção, sendo atingida e foi encaminhada ao hospital em estado grave.

O paciente foragiu do local
sendo
capturado dias depois no Estado do Pará,
por força de prisão temporária, a qual posteriormente foi
convertida em preventiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se idoneamente fundamentada, não só pelo risco de abalo à ordem pública, mas também para a garantia a aplicação da lei penal, pois, em seus fundamentos,
o juízo de origem apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, destacando os depoimentos colhidos na fase policial.

Ainda, sinalizou que o paciente, após a prática do crime
empreendeu fuga, sendo preso em outro Estado da Federação (Pará)
. Por fim, registrou haver outros procedimentos investigatórios em que o ora requerente teria praticado conduta semelhante contra a vítima MAXIMILIANO TARTARI, que está em investigação,
fator que gera a recalcitrância (Enunciado 6 do TJMT)
.

Destaco trecho da decisão atacada,
verbis
:

“No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, encontra-se presente prova
da materialidade do crime e indícios de autoria
. Explico:

Especificamente quanto a materialidade delitiva esta restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.65155, termos de declarações, I.P. n.o 93.4.2022.7166, dando conta que na data de 11 de março de 2022, o representado Cristiano
cometeu o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Gilberto.

No tocante aos indícios de autoria delitiva, tais também restaram demonstrados diante do depoimento da própria vítima Gilberto e das testemunhas que presenciaram o crime. Observe abaixo o depoimento da vítima Gilberto:

“(...) QUE a vítima se encontra internada no Hospital de Matupá-MT, esta escrivã "adhoc" que abaixo subscreve juntamente com o Investigador João Osmar deslocaram-se até o hospital para colher a declaração da vítima; QUE estava no Mercado Matupá-MT, e o suspeito CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER estava no local, afirma que não ocorreu nenhuma discussão entre ambos, por volta das 23h00min, foi embora em sua motocicleta, o suspeito seguiu a vítima em uma camionete S10 cor prata, fechou o veículo da vítima que caiu ao solo e foi alvejado por um disparo de arma de fogo acertando no pescoço; QUE existe rixa entre ambos, devido o declarante estar convivendo maritalmente com Sônia, a ex mulher do suspeito, sendo ameaçado outras vezes por esse motivo, mas até então nunca tinha acontecido nada além de ameaças, entretanto, se concretizou as referidas ameaças na data do fato; (...)”

A testemunha Sueli Gazieiro narrou o seguinte:

“(...) QUE nesta madrugada a depoente estava com alguns conhecidos no mercado Matupá, no local estava tendo musica ao vivo, que haviam várias pessoas no local; QUE a depoente estava conversando com alguns amigos inclusive com a vítima GILBERTO, que em certo momento SCHUMAKER apareceu e foi na direção de GILBERTO com a mão na cintura, nesse momento a depoente virou e olhou para SCHUMAKER e este parou e levantou as mãos, se afastando, que outra pessoa foi ate SCHUMAKER para cumprimentá-lo e este se afastou de GILBERTO, contudo, permanecer o local observando; QUE GILBERTO disse para a depoente que iria sair um pouco mais que logo retornaria, que visualizou quando GILBERTO subiu em sua motocicleta e saiu do local, que imediatamente quando GILBERTO saiu, SCHUMAKER saiu correndo com a mão na cintura, sendo possível visualizar que ele estava com uma arma de fogo na cintura, relata que ele foi ate seu veículo e saiu atrás de GILBERTO, que pouco mais a frente a declarante e as pessoas que estavam no local, visualizaram SCHUMAKER atropelando GILBERTO, batendo com o carro na motocicleta dele, e este caindo no chão; QUE em seguida SCHUMAKER fugiu; QUE indagada se escutou barulho de tiro respondeu que não, que o som de musica estava muito alto; QUE quando SCHUMAKER bateu com o carro em GILBERTO e este caiu, após SCHUMAKER fugir, as pessoas que estavam no local, correram para ajudar GILBERTO; QUE ele estava debruçado em cima da motocicleta, que algumas pessoas viraram GILBERTO, e foi possível ver que ele havia levado um tiro no pescoço; QUE a depoente estava com receio de prestar depoimento pois conhece SCHUMAKER e sabe que ele é uma pessoa muito vingativa; QUE foi acionada a ambulância e a polícia militar (...)”

O irmão da vítima Gilberto, Sr. Anastácio, revelou que a vítima e o representado possuem desentendimento antigo devido ao relacionamento da vítima com a ex-esposa do representado Cristiano, sendo tal versão corroborada pelas demais testemunhas.

Além disso, ainda encontra demonstrado nos autos o pressuposto do “periculum in libertatis”,
eis que o representado ostenta outra conduta semelhante perante a vítima Maximiliano Tartari, cujo fato também se encontra sob investigação,
denotando sua propensão a reiteração criminosa.

A garantia da ordem pública resta evidenciada dada a gravidade concreta do delito, visto que o representado, em conduta destemida, e diante de diversas outras pessoas, tentou ceifar a vida de Gilberto por suposto ciúme de sua ex-cônjuge, atual companheira da vítima
.

De igual modo, restam evidenciados os pressupostos da garantia de instrução criminal e da aplicação da lei penal, eis que, após a empreitada criminosa,
o representado EMPREENDEU FUGA, sendo preso temporariamente em outro Estado (Pará) e, ainda, escondeu seu veículo em uma propriedade rural no município de Guarantã do Norte.

In casu, portanto, a prisão cautelar destina-se à garantia da ordem pública, a garantia da instrução processual criminal e da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, também nestes autos CONVERTO a prisão temporária e DECRETO a prisão preventiva de CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER, filho de Salete Helena Schumacher e Antônio Osvaldin Schumacher, nascido em 15/12/1977, qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP.”
(pag. 122/124-PDF).

Assim, os pressupostos da prisão preventiva estão presentes e residem no decreto preventivo de origem, não tendo a impetração demonstrado o alegado constrangimento ilegal, estando no caso satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
baseado não só na fuga do paciente após o cometimento do crime para outro Estado da Federação, mas também pelo fato de que já possui outra investigação pela prática de delito da mesma natureza
, praticado em face de outra pessoa.

E, desse modo, não vejo elementos, ao menos neste momento, a respaldar a substituição da prisão cautelar por outras medidas menos gravosas (art. 319 do CPP), diante da existência dos elementos contidos no art. 312 do CPP.

Assim, neste momento não há como acolher as teses do impetrante, impossibilitando a revogação da medida aplicada pelo juízo de origem ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Quanto a alegada demora para a transferência do paciente para a comarca de Matupá-MT
, friso que o alardeado excesso de prazo para o recambiamendo do paciente/acusado para o distrito da culpa, por si só, não constitui constrangimento ilegal que possa levar
automaticamente
a desconstituição do decreto preventivo, devendo estar devidamente comprovado nos autos a desídia e a negligência da autoridade judiciária processual, o que não verifico comprovado neste momento.

Nesse sentido, assim decidiu o juízo de primeiro grau,
verbis:

“Sobreleva registrar, por oportuno, que
o recambiamento do custodiado do Estado do Pará para o Estado de Mato Grosso constitui mera providência administrativa e de logística entre as unidades prisionais e não configura excesso de prazo, máxime porque o custodiado fora preso em outro Estado diante da sua própria conduta quando foragiu do distrito da culpa
. (grifei)

Insuficiente a alegação da ausência de visita familiar em razão da distância, pois, repiso, quando empreendeu fuga para o Estado do Pará, possivelmente o custodiado não pensou na visita e proximidade com familiares.

Além disso, predicados pessoais e apresentação de endereço fixo, trabalho e ausência de reincidência não implica, por si só, na revogação da prisão provisória quando os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal restaram sobejamente evidenciados nos autos.

Por fim, a Defesa, mais uma vez, não trouxe qualquer elemento novo que altere o panorama fático-jurídico a fim de modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.”
(pag. 130-PDF).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022